Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701185-04.2021.8.07.0009 RECORRENTE: NATANAEL DA SILVA SALES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não subsiste o pleito de absolvição por insuficiência de provas, quando se encontram acostadas aos autos robustas peças comprobatórias da materialidade e da autoria do delito. 2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume grande destaque, ainda mais se aliada às demais provas colhidas, principalmente pela confissão judicial do acusado e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante. 3. Os depoimentos dos policiais têm relevante valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório se aliados às demais provas dos autos. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente pede o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à conduta social, à culpabilidade e às circunstâncias do crime, bem como requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da modalidade tentada no patamar máximo previsto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgados deste Tribunal de Justiça. Não aponta, contudo, os dispositivos legais que entende malferidos na espécie, nem demonstra as razões de seu inconformismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a ausência de indicação do dispositivo violado ou cuja aplicação revela dissídio jurisprudencial, impede o conhecimento do recurso especial, em virtude de sua deficiente fundamentação, o que atrai o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgRg no AREsp 1821153/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto a apresentação de acórdãos do “Tribunal prolator do acórdão recorrido, impede a apreciação do dissídio, por incidência da Súmula n. 13 do STJ, segundo a qual ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (AgInt no REsp 1482561/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). Acrescente-se que “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente, o que impede a exata compreensão da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp 1267212/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/6/2021) e, ainda, “O especial é recurso de fundamentação vinculada. Para seu conhecimento, é imprescindível que o recorrente desenvolva argumentação própria e associada à impugnação direta das razões de decidir do acórdão recorrido. Em respeito à dialética recursal, a parte deve demonstrar como foi contrariada a lei federal, o que não ocorreu (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp 1781061/SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/8/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016